Tribunal: TJDFT
Processo: 0806086-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INFIRMADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição quanto à análise da alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria e provas juntas e entendeu que não se verificou a presença de elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, cuja presunção é relativa.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 2.045.491/DF, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, STJ. Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.